Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE AÉREO COM MARCAÇÃO DE DATA FLEXÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MARCAÇÃO DE VIAGEM NAS DATAS SUGERIDAS PELOS AUTORES. RESTRIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE VIAGEM NÃO ESPECIFICADA NA COMPRA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC e 475 do CC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narraram que, em outubro de 2021, adquiriram pacotes de viagem com passagens (ida e volta) e 8 (oito) diárias, em apartamento duplo, sendo 4 dias em Bangkok e 4 dias em Phuket, na Tailândia. Pontuaram que os seis pacotes foram atrelados entre si, de forma que a viagem viesse a ocorrer de forma conjunta. Ressaltaram que uma das regras da promoção era de que os recorrentes deveriam escolher três datas, entre os dias 1° de março a 30 de novembro de 2023, de forma que a requerida poderia se valer de qualquer uma delas, informando a data exata com 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência. Afirmaram que indicaram três datas no mês de março de 2023 e providenciaram suas férias para este período. Asseveraram que receberam, por duas vezes, e-mails modificando os pacotes com relação às acomodações e datas programadas, tendo em vista que, para que houvesse a vinculação dos pacotes, estes deveriam ser exatamente iguais. Contudo, informaram que quando da assinatura do contrato não havia a exigência de que cidade de origem de todos os passageiros devesse ser a mesma.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51669691). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegação de inadimplemento contratual por falha no dever de informação com o consequente dever de indenizar. O pedido inicial de obrigação de fazer foi convertido em pedido de perdas e danos em sede recursal.

6. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que houve inadimplemento contratual, pois o contrato entabulado entre as partes determinava que os recorrentes poderiam escolher três datas entre 1/3/2023 e 30/11/2023, dentre as quais a empresa poderia escolher uma delas para contemplar os consumidores. Ressaltaram a recorrida informaria a data da viagem com 45 dias de antecedência. Afirmaram que o problema vai além da marcação da data e que, na verdade, houve um rearranjo de toda a viagem, já que os pacotes não puderam ser vinculados ao mesmo período, por não possuírem a mesma origem, o que gerou o descumprimento do contrato por parte do fornecedor, ante a ausência de informações claras e precisas. Por todo o demonstrado, restou claro, segundo as razões dos recorrentes, que é imperioso o dever de indenizar em danos morais, ante o abalo emocional e todo o estresse causado pela falha na prestação do serviço da empresa recorrida. Ao final, requereram o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar a empresa recorrida no pagamento de indenização por danos morais, ante o vício no fornecimento do serviço e a falha no dever de informação.

7. Preliminar de suspensão. A recorrida, em peça de ID 52355636, requereu a suspensão do feito, com base nos Temas 60 e 589, ambos do STJ, até que haja o julgamento das Ações Civis Públicas em trâmite na 4a Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro (ID 51694243). O art. 104 do CDC estabelece que as ações coletivas previstas nos seus incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do art. 103, do mesmo código, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Na espécie, não houve manifestação autoral nesse sentido, de modo que a sentença proferida nas ações coletivas não tem o condão de afetar o deslinde destes autos. Preliminar de suspensão rejeitada.

8. Os vouchers de compras anexados na inicial (ID 50681584 e seguintes), bem como o regulamento promocional apresentado em contestação, continham as regras para marcação das datas da viagem. Em todos os documentos consta que as datas escolhidas pelos autores eram meras sugestões e que caso estivessem indisponíveis, lhes seria oportunizada outra opção. Portanto, nesse particular, não houve falha na prestação dos serviços ante a presença inequívoca das informações, não havendo obrigatoriedade da viagem se realizar dentre as três opções apontadas pelos autores (que o fizeram em datas muito próximas), observando a clara informação constante do voucher de que "caso as 3 datas sugeridas pelo viajante estejam indisponíveis, iremos enviar uma nova opção, levando em consideração a proximidade às datas sugeridas". Neste tipo de contrato, o consumidor é informado e beneficiado com a compra de pacote promocional, sob a regra de datas flexíveis, não havendo possibilidade de imposição que a viagem ocorra em determinado mês, ante as regras contratuais e o período de vigência da avença.

9. Quanto à exigência de que para o atrelamento das passagens, as cidades de origem dos passageiros deveriam ser as mesmas, observa-se que o contrato original previa que “para vincular pedidos comprados separadamente, todos eles devem ser exatamente iguais, isto é, mesmo destino, quantidade de diárias, serviços, tipo de hospedagem e categoria”. Assim, embora na redação formulada pela empresa constasse que os pedidos deveriam ser “exatamente iguais”, o rol especificado adiante, não continha qualquer informação de que era apenas exemplificativo e induziu os consumidores a erro ao que acreditaram que poderiam vincular os pacotes sem considerar a cidade de origem. Nesse sentido, resta caracterizada a falha na informação prestada ao consumidor quando da venda do pacote de turismo, que frustrou a vinculação da viagem daqueles que tinham a expectativa de viajar juntos.

9. Embora tenha havido falha na informação fornecida quando da venda dos pacotes, não há o que se falar no dever de indenizar em danos morais, já que os contratantes tinham a ciência de que a viagem deveria ocorrer dentro do período contratado, por se tratar de viagem promocional “flexível”. A impossibilidade de vinculação das passagens e a frustração da expectativa de passeio não gera necessariamente o abalo de personalidade necessário à caracterização do dano moral.

10. O contrato firmado entre as partes tem vigência até 30 de novembro de 2023. Entretanto, os termos do negócio preveem que os consumidores devem ser informados dos dados da viagem em até 45 dias antes da viagem, sendo claro o inadimplemento contratual, uma vez que, em caso de cumprimento do contrato, os viajantes já deveriam ter sido notificados da emissão de passagens e hospedagem desde outubro de 2023. Ademais, já havia sido caracterizada a falha no dever de informação desde a propositura da ação, que autoriza a rescisão contratual sem a aplicação de multas em desfavor dos consumidores. Nesse sentido, observando-se o inadimplemento contratual, cabível a resolução do contrato e o pedido de indenização por perdas e danos formulado pelos autores, conforme art. 475 do Código Civil, que prevê que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos pelos autores, a serem corrigidos monetariamente desde o desembolso, acrescidos de juros moratórios devidos desde a citação.

12. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.